Tribunal: CARF
Processo: 10805.903549/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903549/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.055 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
VIGEL SERVICOS E ADMINISTRACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que a fonte
não tenha declarado as informações em DIRF ou que não tenha o comprovante
de retenção (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega, o que não se verificou
no caso, no qual o contribuinte apresentou tão somente uma relação das notas
fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903549/2012-98
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903549/2012-98

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada sob
o no 41915.33836.300508.1.3.02-3703, na qual a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$351.295,38,
decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ apurado
no 1o trimestre do ano calendário de 2008, com o qual busca quitar débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André/SP – DRF Santo André
proferiu o Despacho Decisório de fl. 27, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no
valor originário de R$9.367,77. Conseqüentemente, a Dcomp foi homologada
parcialmente, resultando na cobrança dos débitos indevidamente compensados, com
os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de mora e juros).
3. Segundo o Despacho Decisório de fl. 27 e o Demonstrativo de Análise do Crédito
de fls. 28/29, do total de R$353.417,08 informado pela interessada a título de
retenções na fonte do IR, somente teria sido confirmado o valor de R$9.367,77. O
total não confirmado parcialmente de IR na fonte, no montante total de R$344.049,31,
é composta das seguintes parcelas, segundo o demonstrativo de Análise de Crédito, de
fls. 28/29:

4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
02/03, na qual alega, em síntese, que ao verificar as informações informadas na
PER/DCOMP e na DIPJ, foi comprovado que houve dois erros de digitação no
momento da realização da mesma: o primeiro foi o código da receita informado para o
CNPJ da fonte pagadora: 33.000.167/0108-40 , "5944", onde o correto seria o "6190",
por se tratar de entidade de administração pública, como demonstrado no CNPJ anexo.
O outro erro de digitação foi a informação da retenção para a fonte pagadora
04.240.689/0001-82 no valor de R$2.121,70, quando esse era o valor bruto da nota
fiscal.
Em sessão de 30/07/2019, a DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer crédito de saldo negativo do imposto de
renda da pessoa jurídica - IRPJ correspondente ao 1o trimestre do ano calendário de 2008, no
valor original de R$ R$298.486,68.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 38/39 do e-processo):
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903549/2012-98

6.3.1. Ficam confirmadas as retenções da fonte pagadora de CNPJ no
29.994.423/0001-56 nos meses de fevereiro e março de 2008, ambas nos valores de
R$59,42, resultando num valor total confirmado de R$118,84. Adiante segue quadro
extraído do sistema informatizado:

6.3.2. Quanto à fonte pagadora de CNPJ no 33.000.167/0001-01 restou confirmada a
retenção no 1o trimestre no valor total de R$587.411,70, sendo que sob o código
“6190”, que a interessada alega que seria o código correto a ser informado, ao invés
do código “5944”. Apesar de errar o código ao preencher a Dcomp, entendo que
devem ser acatados os valores recolhidos sob o código 6190 que se refiram ao IR.
Como no caso deste código “6190” a alíquota total é de 9,45% mas somente 4,8%
corresponde ao IR, segundo tabela do Anexo I da Instrução Normativa RFB no
480/2004, tem-se que do total de R$587.411,70 retido, R$298.367,84 correspondem
ao IR [(587.411,70/9,45)x4,8]. Fica, portanto, confirmada a retenção do IR sob o cód.
6190 da fonte pagadora de CNPJ no 33.000.167/0001-01 no valor de R$298.367,84.
Adiante segue quadro extraído do sistema informatizado:

6.3.3. Como nenhuma outra retenção foi confirmada, o valor total das retenções ora
confirmadas, no montante de R$298.486,68 (R$118,84 + R$298.367,84), deve
compor o saldo negativo do 1o trimestre de 2008.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer que
sejam reconhecidas as retenções informadas em PER/DCOMP e não confirmadas pela não
entrega das informações pelas fontes pagadoras em DIRF. Defende o contribuinte que não
dispõe de competência para fiscalizar as fontes pagadoras, de modo que não poderia ser
penalizado pela conduta de um terceiro. Ademais, pleiteia a aplicação da Súmula CARF no 143
ao presente caso concreto e apresenta como prova uma relação discriminada de todas as notas
fiscais emitidas pela prestação dos serviços para a fonte pagadora CNPJ no 33000167/0108-40.
É o relatório do necessário.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903549/2012-98

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/09/2019 (fls. 49 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/10/2019 (fls. 51 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria em discussão nos autos é eminentemente fática. Diz respeito a
comprovação de crédito tributário cuja origem seria de IRRF, não declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte inclusive menciona que não poderia ser
penalizado pelo fato de um terceiro não ter cumprido com a sua obrigação, o que, de fato,
devemos concordar.
Com efeito, A legislação de regência estabelece como prova suficiente o
comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras. Entendo que a ausência de tal
documento pode ser suprida por outros elementos que demonstrem de forma inequívoca a
retenção dos valores declarados, consoante redação da Súmula CARF no 143 mencionada pelo
contribuinte em sua defesa.
Isso não significa contudo que qualquer documentação apresentada seja capaz de
provar a retenção do imposto. A bem da verdade, a documentação deve ser hábil e suficiente a
suprimir a necessidade da prova por meio da documentação ordinariamente exigida. Por
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903549/2012-98

exemplo, a apresentação de notas fiscais, das quais conste a retenção, acompanhadas de extratos
bancários demonstrando o auferimento dos valores líquidos tem sido amplamente aceito por esta
Turma Extraordinário.
In casu, contribuinte limitou-se a apresentar em recurso voluntário apenas
somente uma relação com as alegadas notas fiscais emitidas pelos serviços prestados, sem sequer
ter anexado a referida documentação, o que, por óbvio, não é suficiente para provar a efetiva
retenção.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/BHE.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903549/2012-98

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital